Tribunal: STF
Processo: HC 200061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, por Onetício Batista dos Santos Neto e outros, em benefício de Júlio da Silva Carrilo contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.803.379/RR.
                            O caso 
    2. O paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, e posteriormente condenado à pena de nove anos e três meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após a apreensão de mais de meio quilo de cocaína, concluindo-se, “pelas provas produzidas, [que] os réus Júlio e Tatiele compravam droga na Venezuela, com auxílio de Fransuadson para vendê-la na cidade de Manaus”.
    3. O Tribunal de Justiça de Roraima julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo paciente para “reformar a dosimetria, como detalhado, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e modificando o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto”. Aplicada, assim, a pena definitiva de cinco anos de reclusão, além do regime menos gravoso de cumprimento da pena. 
    4. A defesa interpôs recurso especial. Inadmitido na origem, sobreveio agravo. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou a “manifesta intempestividade” do recurso (AREsp n. 1.13.379/RR).
    Interposto agravo regimental, o relator acolheu as ponderações da defesa, “considerando que o agravante era representado por uma única advogada por ocasião da prolação da decisão de inadmissão do recurso especial e que a referida representante foi acometida pelo novo coronavírus durante esse período”. Negou, entretanto, provimento ao recurso especial, nos termos seguintes:
    “Passo, então, ao exame do recurso especial. Colhe-se da sentença que o agravante foi preso em flagrante na posse de 12,9 g de cocaína, além de quantia de R$ 4.057,00 (quatro mil e cinquenta e sete reais), sendo que, na residência do corréu Fransuadson, a polícia logrou apreender mais 549,2 g de cocaína.
    A conclusão do Juízo é de que a apreensão, embora tenha sido verificada em contexto diversos, diz respeito a um único tráfico de drogas, pois as provas coligidas indicam que os réus Júlio e Tatiele compravam droga na Venezuela, com auxílio de Fransuadson para vendê-la na cidade de Manaus (fl. 641). 
    Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou violação dos arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, pugnando pela redução da pena-base e pela aplicação do redutor especial da pena no patamar máximo (2/3). 
    No que se refere à suposta ilegalidade na fixação da pena-base, a insurgência não merece acolhida, pois o elemento sopesado para aumentar a pena na primeira fase, qual seja, a quantidade de drogas apreendidas, é idôneo à luz da orientação jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, confira-se: (…)
      Também não merece acolhida a tese de violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Diante da ausência de critério legal para fixação da fração de redução, a jurisprudência desta Corte tem orientado que a minorante deve ser estabelecida considerando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, vedado o bis in idem. Nesse sentido: (…)
    No caso, o elemento sopesado para fixar o redutor em patamar aquém do máximo, qual seja, a destinação da droga (tráfico interestadual), encontra guarida na previsão contida no art. 59 do Código Penal, pois diz respeito às circunstâncias do crime, razão pela qual não há falar em ilegalidade na fundamentação lançada no aresto atacado, inclusive porque não foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 291): 
    [...] Se é possível a aplicação da causa de diminuição, como no outro caso, levo em conta a circunstância de que o tráfico tinha destinação interestadual, de Pacaraima (RR) para Manaus (AM) e defino o patamar de redução de 1/3 (um terço). Não foi aplicada a causa de aumento do art. 40, V, então não há que se falar em bis in idem. Como não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causa de aumento, a diminuição em 1/3 deve incidir sobre a pena-base fixada, isto é, 7 anos e 6 meses de reclusão. A pena resultante, tornada definitiva, é de 5 (cinco) - anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa. [...] 
    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (doc. 23 – grifos no original).
    5. No presente habeas corpus, a defesa reproduz a fundamentação apresentada no pedido de reconsideração da decisão monocrática, na qual assentada a intempestividade do agravo em recurso especial.
    Adota como argumento inobservância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade.
    Afirmam os impetrantes que “houve um equívoco na notificação para recorrer da decisão que nega o Recurso Especial, pois, segundo se depreende no artigo 105 do CPC/2015, a defesa não consta poderes na procuração juntada aos autos para receber citação, logo não poderá se dar como citada conforme consta nos autos do processo Recurso Especial n° 000892-72.2014.8.23.0010, via e-mail, posto que a procuração não é específica para receber citação”. Entende, assim, que “o impetrante deveria ter sido citado pessoalmente como vinha sendo oriunda de Carta Precatória para a Comarca de Manaus/AM”.
    Sustentam que vários advogados da região foram acometidos pela Covid-19, alegando que “em julgado do Superior Tribunal de Justiça há decisão de restituição de prazo a advogada que foi acometida pela COVID-19”.
    Argumentam que “por todo o exposto o agravo em Recurso Especial é tempestivo, uma vez que a Defesa ficara ciente da respeitável Decisão apenas quando o Agravante tomou conhecimento do inteiro teor da decisão após acessar o site do Projudi, posto que o réu não foi intimado pessoalmente, assim como o quadro em que a patrona se encontrava, sem contato com mundo exterior, impedida pela doença devastadora que assola o Mundo e por força maior impeditiva da tomada de providência processual”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto requer: a) Que a ordem de habeas corpus seja concedida para evitar a ameaça de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção do impetrante. b) A expedição do salvo-conduto nos termos do artigo 660, §4°, do CPP. c) A solicitação de informações à autoridade coatora para que possa reconsiderar a sua decisão pelos motivos apresentados; d) A manifestação do Procurador Geral da República em cumprimento ao disposto na constituição – art. 103, §1°, da CRFB/88; e) Requer-se, ainda, que se imprima a tramitação preferencial ao presente procedimento em relação a outros procedimentos judiciais, vez que trata do remédio constitucional mais célere. f) A juntada da documentação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Evidencia-se, na espécie, que as razões apresentadas na impetração (direcionadas à reconsideração da apontada intempestividade do agravo em recurso especial) estão dissociadas da fundamentação da decisão impugnada, na qual preliminarmente se acolheram os argumentos da defesa, restituindo o prazo recursal para, em seguida, analisar o mérito do recurso especial, a ele negando provimento.
     Não se verifica, portanto, argumentos a impugnar os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para denegar o recurso especial, apresentado-se, ainda, requerimento genérico de concessão da ordem para “evitar a ameaça de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção do impetrante” e pleito de “expedição do salvo-conduto”.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora